Tribunal: STF
Processo: AI 465863
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENDIDA NULIDADE 
   DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DAS 
   QUESTÕES E O CONSTANTE DO EDITAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.
Nos termos da sólida jurisprudência de 
   ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, quando se fizer 
   necessário exame prévio de norma infraconstitucional para a 
   verificação de contrariedade à Constituição federal, estará 
   caracterizada ofensa reflexa ou indireta.
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.